Tribunal: TJBA
Processo: 8075791-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075791-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
PABLO OTTO MENDES DE SANTANA, VICTORIA KALINE BATISTA DA CRUZ

APELADO: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
IGOR GOES LOBATO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. LOCAÇÃO EM GALERIA COMERCIAL. EQUIPARAÇÃO A SHOPPING CENTER. ART. 54 DA LEI Nº 8.245/91. PANDEMIA DE COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE EXTREMA VANTAGEM DA PARTE CONTRÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA DA LOCADORA DEMONSTRADA PELA CONCESSÃO DE DESCONTOS LIBERAIS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DO VALOR DE MERCADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Caso em exame:
Ação revisional de contrato de locação comercial em que a locatária pleiteia a redução do valor do aluguel em 50%, desconto de 70% sobre o débito acumulado e isenção de taxa de CDU, fundamentando-se na queda de faturamento decorrente da pandemia de COVID-19 e na aplicação da teoria da imprevisão.

2.

Questão em discussão:
Discute-se (i) a possibilidade de revisão do valor do aluguel e dos débitos vencidos com base na teoria da imprevisão e onerosidade excessiva; (ii) a configuração de vantagem extrema da locadora em contexto de crise sistêmica; (iii) a validade da revogação do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica.

3.

Razões de decidir:
A teoria da imprevisão exige a conjugação de onerosidade excessiva para uma parte e extrema vantagem para a outra. Em crises sistêmicas como a pandemia, o prejuízo atinge ambos os contratantes. A locadora comprovou a concessão de descontos durante o período crítico, agindo com boa-fé para preservar o equilíbrio contratual. A ausência de prova técnica impede a fixação de valor revisional diverso do pactuado. A gratuidade de justiça para pessoa jurídica exige prova contábil de impossibilidade de arcar com as custas, o que não ocorreu.

4.

Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A redução do faturamento do locatário em razão da pandemia de COVID-19, por si só, não autoriza a revisão judicial do aluguel se não demonstrada a vantagem extrema do locador e se este já houver adotado medidas de mitigação de prejuízos em observância à boa-fé objetiva."

5.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/91, arts. 19, 54 e 68; Código Civil, arts. 317, 422, 478 e 884; CPC, art. 98.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8075791-49.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
. e como Apelada
BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09